Tribunal: TJDFT
Processo: 0733389-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PESSOA EM ESTADO VEGETATIVO. RELATÓRIO MÉDICO. AMPLIAÇÃO DOS PODERES DA CURATELA. NECESSIDADE. MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. PROTEÇÃO DO INCAPAZ. DECISÃO REFORMADA.
1. A curatela é medida extrema, adotada no interesse daqueles “que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, consoante o art. 1.767, inciso I, do Código Civil.
2. Verificado liminarmente que o interditando se encontra em estado vegetativo, estando incapacitado de realizar atos da vida civil em razão de completa alienação mental, aparentemente, sem possibilidade de regressão, atestado em relatório médico e por oficial de justiça que confirmou sua condição por ocasião da tentativa de citação, revela-se razoável a decretação de sua curatela total provisória.
3. No caso, a curatela não pode se restringir apenas aos atos poderes referentes aos cuidados de saúde do interditando e movimentações de rendimentos auferidos perante o INSS, devendo ser ampliada para administrar e gerir o seu patrimônio, sob pena de não garantir a proteção integral dos direitos do curatelado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.